Tribunal: TJPA
Processo: 0001079-44.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001079-44.2011.8.14.0040

RECORRENTE: EVANIO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Evanio Pereira da Silva contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de crime de homicídio tentado, consistente em ter desferido golpe de faca na região da virilha de Ronildo Ferreira Barros, após desentendimento familiar. Sustenta a Defesa ausência de indícios suficientes de autoria e dolo homicida, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria e dolo; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, fundado na existência do fato e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

O conjunto probatório constante dos autos — especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo — demonstra, nesta fase, indícios consistentes de que o recorrente desferiu golpe com arma branca em região vital do corpo da vítima, evidenciando, ainda que de forma indiciária, a presença do animus necandi.

A ausência de laudo pericial conclusivo não compromete a manutenção da pronúncia, pois a jurisprudência reconhece que esta prescinde de prova exauriente, sendo reservado ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da verossimilhança da acusação e da existência do dolo.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal não encontra respaldo nos autos, uma vez que a conduta imputada — utilização de faca tipo açougueiro em região vital, com resultado grave — revela, em juízo de delibação, dolo suficiente para justificar a imputação por tentativa de homicídio.

A jurisprudência do STJ orienta que somente é admissível a desclassificação para crime não doloso se a ausência de animus necandi estiver inequivocamente demonstrada, o que não ocorre no caso, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria e de dolo, sendo desnecessária a certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2.

A ausência de prova pericial conclusiva não impede a pronúncia, desde que o conjunto probatório seja suficiente para viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

A desclassificação para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando inexistente, de forma inequívoca, o dolo de matar, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413; CP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 18.02.2025, DJEN 05.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
: 0001079-44.2011.8.14.0040

RECORRENTE
: Evanio Pereira da Silva

RECORRIDO
: Ministério Público do Estado do Pará

RELATOR
: Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Evanio Pereira da Silva
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal,
pronunciou o acusado
como incurso nas sanções do
art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, por tentativa de homicídio praticada em desfavor de
Ronildo Ferreira Barros
, fato ocorrido no dia 01/02/2011, às 15h, nas dependências do imóvel onde ambos residiam.

A sentença reconheceu a presença da
materialidade
delitiva e dos
indícios suficientes de autoria
, entendendo, assim, pela pronúncia.

Em suas razões recursais, a Defesa técnica do ora recorrente suscita a reforma da sentença de pronúncia, apresentando os seguintes argumentos:
a) Inexistência de provas robustas quanto à presença de
animus necandi
, pugnando pela
desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal
; b)
fragilidade das provas colhidas na instrução criminal
, destacando que a própria vítima reconheceu não ter havido desentendimento posterior com o acusado e que sequer percebeu de imediato a gravidade da lesão; c) Ausência de laudo pericial conclusivo sobre a extensão das lesões;
d) Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente desclassificação para crime não doloso contra a vida, remetendo-se os autos ao juízo singular.

Por seu turno, o Ministério Público do Estado do Pará, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: A existência de
prova robusta de autoria e materialidade
, corroborada por elementos colhidos tanto na fase policial quanto na instrução judicial;
a submissão ao Tribunal Popular e, por fim, a impossibilidade da desclassificação.

O parecer da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).
Belém (PA), na data do sistema.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

I. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A controvérsia recursal repousa sobre o exame da suficiência probatória para pronúncia, instituto que, como é consabido, não exige certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios consistentes que apontem, de modo razoável, a plausibilidade da acusação, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a
materialidade delitiva é incontroversa
. Consta dos autos que, no dia 01/02/2011, o ora recorrente, em contexto de desentendimento familiar, desferiu golpe de faca na região da virilha de
Ronildo Ferreira Barros
, fato este que levou a vítima à hospitalização e a permanecer acamada por quatro meses, conforme atestado nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. O depoimento judicial da própria vítima, reforçado por outras testemunhas (Rodrigo Ferreira Barros e Flávio Dean de Alencar Ribeiro),
confirma a ocorrência do fato típico
com potencial letal.

No que tange aos
indícios de autoria
, verifico que o conjunto probatório é
suficiente à formação do juízo de admissibilidade
da acusação. A narrativa da vítima foi clara ao indicar que o acusado, após desentendimento com seu cunhado Rodrigo,
sacou uma faca tipo açougueiro e desferiu-lhe um golpe
sem que houvesse agressão prévia, demonstrando ato ofensivo súbito e com emprego de meio apto a provocar a morte, o que evidencia
animus necandi
presumível, a afastar, neste momento, a tese de desclassificação pretendida pela defesa.

Ainda que a Defesa questione a ausência de laudo pericial conclusivo e alega atipicidade quanto ao dolo, cumpre destacar que a jurisprudência é firme ao reconhecer que
a pronúncia prescinde de acervo probatório exauriente
, sendo exigido apenas um juízo de viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da existência ou não de tirar a vida de outrem.

Com efeito, as declarações prestadas na instrução são coerentes e convergentes no sentido de que
Evanio Pereira da Silva agiu de forma deliberada ao utilizar arma branca em região vital do corpo do ofendido
, contexto esse que, ao menos nesta fase,
não autoriza o afastamento do tipo penal imputado na denúncia
.

Sobre o tema, cito julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO. RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Portanto, a tentativa da Defesa de afastar os indícios de dolo homicida nesta fase se revela precipitada, pois implicaria
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
, a quem compete decidir, sobre o mérito da imputação delitiva.

II – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Pretende a Defesa, de forma subsidiária, a
desclassificação da imputação penal
, sustentando que a conduta do acusado não consubstancia dolo, mas sim
animus laedendi
, devendo, por conseguinte, ser enquadrada no tipo penal de
lesão corporal
, nos moldes do artigo 129 do Código Penal.

No entanto, tal pretensão
não encontra amparo no acervo probatório dos autos
, o qual evidencia, ainda que em sede de juízo de delibação próprio da fase de pronúncia,
elementos suficientes para admitir a presença do animus necandi
, conforme exige o artigo 413 do Código de Processo Penal.

O acusado, segundo os autos,
utilizou uma faca tipo açougueiro
, desferindo golpe contra a região da
virilha
do ofendido, após discussão iniciada em contexto de desentendimento familiar. A escolha da arma branca e a área do corpo atingida (
zona notoriamente vital e vascularizada
) conferem ao gesto elevada potencialidade letal, sendo que o objetivo apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Frise-se que a vítima permaneceu
quatro meses acamada
, fato que atesta a gravidade da lesão, e a dinâmica do episódio, tal como relatada pelas testemunhas, revela
ato repentino, dirigido e contundente
, com emprego de instrumento pérfuro-contundente,
incompatível com a tese defensiva de simples lesão corporal ou conduta imprudente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida,
somente é admissível a desclassificação para crime não doloso
quando
estiver evidenciada de forma inconteste
a ausência de animus necandi, o que
não se verifica nos presentes autos
.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri . 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Acolher a desclassificação nesta fase equivaleria a subtrair do Tribunal Popular a competência que a Constituição Federal lhe assegura para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Por essa razão, também rejeito o pedido subsidiário.

III. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida, a qual se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada. A decisão de pronúncia está suficientemente motivada e fundada em elementos probatórios aptos a ensejar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

ANTE AO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por EVANIO PEREIRA DA SILVA
, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, na data do sistema.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025